Tribunal: TJES
Processo: 5032279-09.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032279-09.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JOAO PAULO VENUTO BRAGA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5032279-09.2025.8.08.0024.

RECORRENTE
:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRID
O
S
:
JOAO PAULO VENUTO BRAGA e PRISCILLA CELESTE GOMES BRAGA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19189117.

Contrarrazões em Id. 19189121, estando assistido por advogado desde a exordial.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 23 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA E NECESSIDADE OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Indenização por danos morais ajuizada por
João Paulo Venuto Braga
e
Priscilla Celeste Gomes Braga
em face da LATAM Airlines Group S/A, fundamentada em falha na prestação de serviço de transporte aéreo durante viagem internacional com destino a Lisboa.

Os demandantes narram que um atraso no primeiro trecho da viagem, entre Vitória e Guarulhos, causou a perda da conexão internacional, obrigando-os a aguardar realocação e seguir viagem apenas no dia seguinte, o que culminou em uma chegada ao destino final com atraso total de 23 horas e 25 minutos em relação ao horário originalmente contratado.

A sentença de origem julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação extrapatrimonial para cada autor, por entender que a justificativa de "readequação da malha aérea" configura fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica.

Diante desse cenário, a companhia aérea interpôs o Recurso Inominado de ID 19189117, arguindo que o atraso decorreu de necessidade operacional justificada, que a realocação dos passageiros sem custos adicionais afasta o dever de indenizar e que o episódio não gerou lesão efetiva aos direitos de personalidade, requerendo a improcedência da demanda ou a minoração do valor arbitrado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso de chegada ao destino internacional, motivado por questões operacionais e readequação de malha aérea, configura dano moral indenizável passível de compensação financeira ou se o episódio caracteriza mero dissabor contratual.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A
priori
, imperioso destacar que a análise da presente lide dar-se-á sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores se qualificam como consumidores (art. 2º do CDC), pois são pessoas físicas que utilizaram o serviço como destinatários finais, enquanto a ré se enquadra na figura de fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços. E, nessa perspectiva, com fundamento no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe ao fornecedor do serviço provar - e não se trata de inversão do ônus da prova, mas atribuição de ônus
ex lege
- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e a culpa exclusiva do fornecedor e de terceiro.

Ademais, tratando-se de evidente relação de consumo e considerando a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

In casu
, conforme bem pontuado nas contrarrazões (ID 19189121), o atraso de mais de 23 (vinte e três) horas na chegada ao destino final (Lisboa) é incontroverso e a justificativa de "readequação de malha aérea" ou "necessidade operacional" não afasta o dever de indenizar. Tais eventos configuram o chamado
fortuito interno
, pois são riscos inerentes à própria atividade econômica explorada pela transportadora aérea, não podendo ser transferidos ao consumidor.

Nesse sentido, atinente aos danos morais, entendo que configurada está, portanto, a má prestação de serviço por parte da empresa Recorrente, sendo acertada o entendimento do magistrado de piso quanto a condenação da Ré, uma vez que evidente a falha na prestação do serviço, não podendo se aceitar a alegação de que os infortúnios que atingiram a Recorrida são meros aborrecimentos do cotidiano.

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo, eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores do dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença de ID 19189114 por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)